Tribunal: TJDFT
Processo: 0702001-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702001-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PETERSON KENNEDY DA SILVA COSTA, STEPHANIE HELAINE FRANCISCA DA SILVA COSTA REU: MARCILIO BORGES VILELA D E S P A C H O Cite-se, por Oficial de Justiça, nos termos do art. 275, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator